Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740816-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLEINE GONCALVES DE SOUZA MELO AGRAVADO: ASSEFAZ-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINIST. DA FAZENDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Gisleine Gonçalves de Sousa Melo pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela de urgência pretendida. A agravante argumenta que o julgador singular desconsiderou as provas documentais juntadas, as quais demonstram sua incapacidade financeira. Pondera a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a teor do art. 99, do CPC. Sustenta o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a concessão imediata do benefício legal. No mais, alega que é beneficiária do plano de saúde Assefaz Rubi, na condição de dependente do esposo, e que realizava tratamento oncológico com o medicamento Ácido Zoledrônico 4mg IV (Zometa), autorizado pelo plano anterior (Bradesco Saúde). Sustenta que, após a portabilidade de carências, a Assefaz negou a continuidade do referido tratamento, sob justificativa de não enquadramento na Diretriz de Utilização Técnica – DUT no 163, da RN no 465/2021, da ANS. Aduz que tal negativa não observou a RN no 438/2018, da ANS, a qual garante a continuidade do tratamento após portabilidade. Acrescenta que a Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é referência mínima, devendo prevalecer a prescrição médica fundamentada. Assevera violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida, previstos no art. 6o, da CF. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão para, concedendo a antecipação da tutela, determinar a Assefaz que autorize e custeie o medicamento Zometa, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. E, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar nos moldes postulados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Da gratuidade de justiça Em relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, da análise dos autos, verifica-se que a autora juntou aos autos declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho (ID no 249876371, dos autos de origem), bem como comprovou o direito postulado. Isto porque, embora seja servidora pública, auferindo renda mensal bruta de R$ 9.906,10 (nove mil e novecentos e seis reais e dez centavos), conforme contracheque de ID no 250101059, do mês de junho de 2025, o seu líquido é, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deduzidos os empréstimos consignados. Ademais, comprovou seus gastos mensais, bem como há que considerar que a doença que a acomete, neoplasia mamária, traz despesas extraordinárias inerentes ao tratamento. Como se vê, diversamente do consignado no decisum agravado, os documentos juntados aos autos parecem suficientes para demonstrar a incapacidade financeira da agravante, nesse momento, restando claro que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família, impondo-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à autora agravante. Do fornecimento do medicamento Em relação à probabilidade do direito, da análise das provas até então juntadas aos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se que autora instruiu a petição inicial com documentos comprobatórios da necessidade do tratamento prescrito para alcançar difícil, porém possível, cura para a patologia que a acomete: neoplastia mamária. Ademais, a negativa de cobertura com base na ausência do medicamento no rol da ANS não é razoável nem justificada, considerando que o rol não pode ser considerado uma limitação absoluta, mas, sim, uma referência mínima que deve ser interpretada à luz do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana. O próprio entendimento do colendo STJ estabelece que, excepcionalmente, é possível superar a taxatividade do rol quando: (i) não houver substituto terapêutico eficaz; (ii) houver comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) o medicamento for amplamente respaldado por estudos científicos. Logo, ao que tudo indica, a negativa de cobertura não possui respaldo legal, sendo que a jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado como instrumento de negativa automática de cobertura, especialmente quando há prescrição médica fundamentada e registro do medicamento na ANVISA, como é o caso dos autos. Além disso, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, sendo visível os prejuízos à saúde e à continuidade do tratamento oncológico que adviriam à agravante, sobretudo com risco de piora do quadro clínico, caso não lhe seja fornecido a medicação conforme prescrito por médico que a acompanha. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para: (i) conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e (ii) determinar à parte agravada Assefaz que autorize e custeie a medicação à autora agravante, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator